Tribunal: TJES
Processo: 5001815-23.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001815-23.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VALDIRENE VIDAL MAZOCO EWALD
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPCIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.417 DO STF REJEITADA. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL QUE ALEGA CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E DE INFORMAÇÃO TRANSPARENTE. DANO MORAL CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) 8 - Ante o exposto, impõe-se DECLARAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

9 - Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça (IPCA-E) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, observando-se os marcos fixados no item 9 desta sentença.

10 - Sem custas processuais e/ou honorários advocatícios. (...)”

Na origem, a autora narra ter sido vítima de falha na prestação de serviços de transporte aéreo decorrente do expressivo atraso de voo e perda de conexão sem a devida comunicação prévia, ocasião em que, após o atraso verificado no trecho inicial, houve a perda do voo subsequente e o processamento de reacomodação tardia, culminando em uma postergação de aproximadamente vinte e quatro horas para a chegada ao destino.

Em suas razões recursais, a companhia aérea suscita, preliminarmente, o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF. No mérito, defende a exclusão de sua responsabilidade civil, alegando que o evento decorreu de condições meteorológicas adversas, o que configuraria força maior. Subsidiariamente, insurge-se contra o dever de indenizar danos morais, pleiteando, ao menos, a redução do quantum fixado, por considerá-lo desproporcional.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a responsabilidade civil e o dever de indenizar por parte da companhia aérea em razão de cancelamento e atraso de voo nacional, bem como a aplicabilidade do pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF.

Ab initio,
afasto o pleito de suspensão processual fundado no Tema 1.417 do STF, uma vez que a repercussão geral em comento, voltada ao transporte internacional, não alcança hipóteses de voo nacional em que o dano decorre de falha operacional, a exemplo da manutenção não programada de aeronave alegada pela própria companhia na origem. Por se tratar de circunstância que caracteriza fortuito interno e risco inerente à atividade econômica explorada, a matéria desborda da controvérsia normativa objeto do sobrestamento e impõe o imediato exame do mérito, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

No mérito, após debruçar-me sobre todas as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, verifica-se que no caso em apreço a justificativa apresentada na origem de manutenção não programada da aeronave configura típico fortuito interno. Trata-se de intercorrência técnica previsível e inerente ao risco do empreendimento, a qual não possui o condão de elidir o nexo causal ou a responsabilidade da transportadora. Diante disso, resta inócua a tentativa do recorrente de alterar sua tese em sede recursal para alegar condições meteorológicas adversas, haja vista que tal argumento demandaria robusta comprovação técnica, sendo certo que a simples alegação desprovida de qualquer elemento mínimo de prova não é suficiente para afastar o dever de indenizar.

Ademais, a falha na prestação do serviço restou demonstrada pelo atraso de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino, aliado ao descumprimento dos prazos regulamentares de comunicação prévia e à completa ausência de assistência material adequada e informação transparente à passageira, violando frontalmente as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 400 da ANAC. Sob esse prisma, a obrigação de resultado do transportador exige que o serviço seja prestado com eficiência e segurança, sendo certo que a falha operacional em comento não se amolda às excludentes de responsabilidade civil.

Quanto ao dano moral, adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso ou cancelamento de voo não configura dano presumido, devendo a lesão extrapatrimonial ser aferida diante das peculiaridades do caso concreto. Na hipótese vertente, o acervo probatório demonstra que a falha na prestação do serviço extrapolou o mero aborrecimento, uma vez que o excessivo atraso na chegada ao destino, aliado à completa ausência de suporte material por parte da companhia aérea, submeteu a passageira a uma longa e exaustiva espera em ambiente aeroportuário, potencializada pelas severas incertezas quanto à real reacomodação e à total falta de previsão de chegada, o que gerou evidente estado de angústia, aflição e severo desgaste psicológico diante da impossibilidade de alcançar o destino programado no tempo contratado.

Nessa senda, o cenário de desamparo e descaso por parte da companhia aérea revela manifesta ofensa aos direitos da personalidade, o que justifica a manutenção da verba indenizatória fixada na origem, notadamente porque o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado com equilíbrio. Referido valor atende satisfatoriamente às finalidades punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem imprimir contornos de enriquecimento sem causa, revelando-se condizente com as nuances do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)